Tribunal: TJBA
Processo: 0500545-48.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500545-48.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE BENICIO DE SOUZA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SAÚDE. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Pretende a parte apelante a reforma da sentença que indeferiu o pleito de condenação em danos morais, bem como a condenação do Estado da Bahia a pagar os honorários de sucumbência à Defensoria Pública. 2. Para que haja dano indenizável deve haver nexo entre a conduta e o resultado. O Estado se omitiu na obrigação de promover a saúde do paciente, disponibilizando o medicamento prescrito, tendo tal conduta deflagrado o pedido de disponibilização de medicamento objeto da presente demanda. 3. A necessidade do paciente em recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito à saúde amparado merece tutela no que concerne ao pagamento de indenização a título de danos morais, sendo estes devidos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Por outro lado, o indeferimento do pedido de condenação por honorários de sucumbência foi fixado acertadamente pelo Juízo de origem, pois não é cabível a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme a súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença reformada em parte. Recurso Conhecido e Provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500545-48.2018.8.05.0137, em que figuram como parte apelante JOSE BENICIO DE SOUZA e como parte apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/ Relatora